Tribunal: TJMT
Processo: 1054676-21.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054676-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON JOSE DA SILVA - CPF: 395.874.441-91 (RECORRENTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0075-93 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1054676-21.2025.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: EDSON JOSÉ DA SILVA

Recorrida:
HDI SEGUROS S.A.

Data do Julgamento Virtual:
10 a 12/03/2026

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO RESIDENCIAL. VENDAVAL. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA LIMITATIVA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por segurado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais. O recorrente sustenta que contratou seguro residencial vigente de 26.04.2024 a 26.04.2025 e que, em 22.11.2024, um vendaval atingiu sua residência, causando danos. Afirma que a seguradora indeferiu o pedido sob o argumento de ausência de ventos superiores a 54 km/h e de inexistência de destelhamento. Requer a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a negativa de cobertura securitária fundada na ausência de comprovação de ventos superiores a 54 km/h e na incidência de cláusula excludente de infiltração; (ii) estabelecer se a recusa caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação securitária, impondo-se a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência e verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.

Reconhece-se que cláusulas limitativas que exigem conhecimento técnico específico e restringem direitos do consumidor violam o dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e não podem ser aplicadas para afastar a cobertura no caso concreto.

5.

Considera-se abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, a negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência de registro de ventos superiores a 54 km/h, sobretudo quando confirmada a ocorrência de instabilidade climática, rajadas de vento e danos no imóvel.

6.

Interpreta-se o contrato de forma mais favorável ao consumidor, conforme art. 47 do CDC, afastando interpretação restritiva que comprometa a finalidade do seguro.

7.

Entende-se que o relatório meteorológico unilateral produzido pela seguradora não é suficiente para afastar o dever de indenizar, especialmente diante de fotografias, reportagens e confirmação de rajadas de vento no local.

8.

Reconhece-se a falha na prestação do serviço, impondo-se o dever de indenizar os danos materiais comprovados por notas fiscais e orçamentos, com abatimento da franquia contratual de 10%.

9.

Configura-se o dano moral, pois a negativa indevida de cobertura securitária ultrapassa o mero aborrecimento e submete o segurado a transtornos relevantes, justificando indenização fixada com observância da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, admitindo-se a inversão do ônus da prova quando presentes hipossuficiência e verossimilhança das alegações.

2.

É abusiva a negativa de cobertura securitária fundada exclusivamente na ausência de comprovação técnica de ventos superiores ao limite contratual, quando o conjunto probatório demonstra a ocorrência do sinistro.

3.

A recusa indevida de indenização securitária configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 47 e 51, IV; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, art. 487, I; Lei nº 14.905/2024; Lei nº 9.099/95, art. 55.

________________________________

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 0001971-30.2020.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 22/07/2025; TJMT, N.U 42122-81.2019.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 04/06/2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

O recorrente requer a reforma da sentença a fim de que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O cerne da lide consiste em verificar se o fato noticiado nos autos está ou não coberto pelo seguro contratado pelo reclamante.

No presente caso, em face da hipossuficiência e verossimilhança das alegações do reclamante, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O reclamante aduz, em síntese, que é segurado da reclamada, mediante a contratação de seguro residencial, vigente no período de 26.04.2024 a 26.04.2025. Relata que em 22.11.
2024, um vendaval de grande intensidade atingiu sua residência, causando diversos danos.
Conta que foi compelido a realizar alguns reparos no imóvel, pois a reclamada só realizou a perícia no imóvel em 23/12/2024 e, em 11/02/2025 comunicou o indeferimento do pedido de ressarcimento, sob a alegação de que os fatos não se enquadraram na cobertura do seguro.

Em defesa, a reclamada reitera a resposta administrativa, alegando que agiu no exercício regular do direito, pois a velocidade do vento deve alcançar 54 Km/h para caracterizar vendaval, e conforme

consultas no INMET da cidade do local segurado, no dia 22.11.2024, momento em que foi encontrado apenas o registro de vento com velocidade máxima de 7,6 m/s.

A vistoria realizada pela promovida consigna o seguinte (id 344517921):

“
Vimos informar a V.Sas. que o sinistro ocorrido em 22/11/2024, foi motivo de amplo e detalhado exame por nossos técnicos. Após realizarmos vistoria no local do risco e concluirmos o processo de análise do sinistro, informamos que estamos impossibilitados se seguir com o atendimento do prejuízo reclamado, uma vez que os danos reclamados no interior da residência não se enquadram na cobertura de Vendaval, pois não há danos por destelhamento e não estão amparados pela apólice de acordo com as condições gerais, transcritas abaixo:

CLÁUSULA 16ª RISCOS E BENS NÃO COBERTOS 16.1. Salvo estipulação em contrário nas Condições Especiais ou na especificação da Apólice, a Seguradora não indenizará os prejuízos decorrentes de: p) Infiltração de água, inclusive por entupimento, independente da origem, de calhas, esgoto, caixa d ́água, reservatórios, eletrodomésticos, água de torneiras ou registros, ainda que deixados abertos por descuido; Esclarecemos que os danos reclamados não se enquadram na cobertura de vendaval (ventos acima de 54 km/h), visto não terem sido encontrados vestígios que comprovassem a ocorrência do evento no local do risco.(...)”.

Ainda que haja cláusula limitativa do direito do reclamante,
ela
não pode ser aplicada ao caso concreto, porque tal limitação do direito do segurado exige conhecimento técnico sobre determinada área – direito, medicina, meteorologia etc. -,
o qual se presume que o
consumidor não possui. Tal prática viola o dever geral de informação, previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, tais clausulas são inválidas quando limitam o direito do consumidor.

Bem assim, a negativa de cobertura sob a alegação de que as rajadas de vento não atingiram a velocidade igual ou superior de 54 km/h, mostra-se abusiva, nos termos do art. 51, inciso IV, da Lei Consumerista.

No que condiz às relações de consumo, o contrato deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC, mormente para não comprometer sua natureza e propósito.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO DE PENHOR RURAL – VENDAVAL – SINISTRO QUE ATINGIU E DANIFICOU O BARRACÃO PRÉ-MOLDADO – NEGATIVA INJUSTIFICADA – LAUDO DO INMET - OCORRÊNCIA DE INSTABILIDADE CLIMÁTICA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONSISTENTES E CONVERGENTES – INEXISTÊNCIA DE OUTRA CAUSA PLAUSÍVEL PARA OS DANOS VERIFICADOS – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – ART. 47 DO CDC – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL DEMONSTRADO – NEGATIVA INDEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – LEI Nº 14.905/2024 – ARTS. 389 E 406, AMBOS DO CC – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO – IPCA PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A negativa de cobertura securitária não pode se basear em interpretação restritiva do laudo meteorológico quando este, analisado em conjunto com as demais provas dos autos, evidencia a ocorrência do evento sinistro.

2. O laudo do INMET que conclui que o tempo esteve instável e sujeito a possíveis rajadas de vento na região, associado a depoimentos testemunhais consistentes e convergentes, constitui prova suficiente da ocorrência de vendaval, especialmente quando inexistem estações meteorológicas próximas ao local do sinistro.

3. Nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, sendo abusiva a exigência de comprovação específica da velocidade dos ventos quando tecnicamente impossível.

5. A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Nas condenações judiciais em fase de recurso, aplica-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de acordo com a alteração implementada pela Lei nº 14.905/2024 para que seja aplicada a taxa Selic a título de juros e o índice IPCA para a correção monetária desde a vigência da nova lei.

7. Recurso provido.-

(N.U 0001971-30.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

Ademais, o relatório feito pelo preposto da promovida confirma a ocorrência do sinistro e de rajadas de vento. O reclamante junta diversas reportagens jornalísticas informando a ocorrência de chuva forte e registro fotográfico do dano no imóvel.

O relatório meteorológico juntado pela ré deve ser analisado com reservas, uma vez que se trata de ato unilateral, sem chance de o consumidor nomear um assistente de sua confiança, não sendo suficiente para afastar o dever de indenizar o reclamante pelos danos comprovados nos autos.

Assim, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço da reclamada e o consequente direito do consumidor a receber a indenização securitária.

O reclamante juntou notas fiscais e orçamentos do valor necessário para cobrir o dano suportado.

Assim, a reclamada deve ressarcir o reclamante pelos danos materiais no valor de R$ 5.829,00 (cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais)
, do qual deverá ser abatido o percentual de 10% (dez por cento) a título de franquia, conforme previsão contratual.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
evidenciados pela negativa do pedido de cobertura de seguro.

A propósito:

E M E N T A - RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DO CONSERTO DE VEÍCULO SINISTRADO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É incontroversa a demora na autorização e realização do conserto do veículo. 2. O fornecedor de serviço responde pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, na forma do art. 14, caput, do CDC. 3. A privação do veículo por noventa dias retrata uma situação que foge ao normal e ao tolerável, causando desgosto, tristeza e dissabores que extrapolam os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Dano moral configurado. 4. Valor indenizatório fixado dentro da razoabilidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 42122-81.2019.8.11.0001, 421228120198110001/2020, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 04/06/2020)

Verificada a ocorrência do dano moral, resta a quantificação da indenização. O montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa.

Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie.

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC julgar os pedidos PARCIALMENTE PROCEDENTES, a fim de:
a)
condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24
: e
b)
condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$
5.829,00 (cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais)
,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24, do qual deve ser abatido o percentual de 10% (dez por cento) a título de franquia, conforme previsão contratual.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026